Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-73.2022.8.11.0092
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-73.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (APELANTE), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO), JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MYRIAM PIRES BENEVIDES GADELHA - CPF: 077.218.614-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA: ACOLHIDAS. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO – CHEQUES. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA NOVA DECISÃO APÓS PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES ACOLHIDAS, RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cheques, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da obrigação de pagamento conforme art. 98, §3º, do CPC. A apelante alega nulidade da sentença por falta de fundamentação, cerceamento de defesa por não apreciação do pedido de exibição de documentos que comprovem os serviços
que lastrearam os cheques, e argui ilegitimidade na emissão de cheques por ex-sócio sem poderes para administrar a empresa. Pleiteia condenação do embargado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em debate:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de produção de prova documental relativa à comprovação dos serviços que justificariam os pagamentos dos cheques emitidos;

(
ii
) estabelecer se houve sentença citra petita, em razão da ausência de análise sobre a invalidade dos cheques assinados pelo ex-sócio que já não detinha poderes para administrar a sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa restou configurado, pois a parte apelante requereu a apresentação de documentos essenciais para comprovar a ausência de lastro negocial dos cheques, pedido que foi ignorado no saneamento e que impacta diretamente na decisão.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de discussão da causa debendi em cheques que não circularam, afastando a rigidez dos princípios da autonomia e da abstração, especialmente quando há indícios da emissão irregular dos títulos.

A sentença é citra petita ao deixar de apreciar o pedido relacionado à ausência de poderes do ex-sócio para emissão dos cheques após seu afastamento, afrontando os
arts
. 141 e 489, §1º, IV, do CPC.

Em razão da ausência de análise de provas e fundamentos essenciais para o julgamento, a sentença deve ser anulada para que nova decisão seja proferida após a produção das provas requeridas, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e sentença citra petita, anulando a sentença e determinando a reabertura da instrução para produção da prova requerida, com posterior novo julgamento.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa a não apreciação de pedido de produção de prova essencial para a defesa.

É cabível a discussão da causa debendi em cheques que não circularam, diante de indícios relevantes.

A sentença é citra petita quando deixa de analisar pedido ou fundamento relevante deduzido pelas partes.

Anulação da sentença é medida necessária para garantir a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, obrigação suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

A apelante defende preliminarmente a nulidade da sentença por
violação ao dever de fundamentação, ao não apreciar o pedido relacionado à invali
dade dos cheques assinados por Silvio Célio Magri quando não mais detinha poderes de administração para isso.

Alega também a ocorrência de
cerceamento de defesa
, porque o
juízo de origem não se manifestou sobre o seu pedido de apresentação, pelo apelado, das comprovações dos serviços que lastrearam os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos, com base no artigo 373, II, do CPC.

S
ustenta que a testemunha Silvio Célio Magri mentiu em diversos pontos de seu depoimento, razão pela qual seu testemunho não deveria ser valorado para fins probatórios.

No mérito, argumenta que comprovou mediante prova documental, pericial e testemunhal que nem a apelante ou a sua endossante forneceram mercadorias
à empresa nos períodos em que os cheques foram emitidos

sem vinculação com o estabelecimento.

Pontua que diversos cheques foram endossados pela BM alimentos em favor do exequente, sem que fosse possível identificar a assinatura da pessoa que representa a referida empresa, por haver apenas uma rubrica
, o que invalida o endosso e inviabiliza a cobrança das cártulas de nº859997, 859998, 860009, 859954, 859955, 860010, 859999, 860064, 860032, 860033, 860065, 860001, 860012, 859957, 860034, 860066, 860013, 860002, 860035, 860067, 860014, 860068, 860036, 860015 e 860037 por ausência de legitimidade.

Cita o art. 25 da Lei 7357/85, para justificar a possibilidade de se discutir a causa debendi dos títulos, ante a existênc
ia de indícios de que a obrigação foi constituída em violação à ordem jurídica.

Indica que à época da emissão dos cheques de nº 245273, 859360, 869954, 869955, 860032, 860036, 860034, 860035 e 860037, o Sr. Silvio Célio Magri não detinha mais poderes para contrair obrigações em nome da empresa Embargante, vez que, em fevereiro de 2022, foi afastado da administração da sociedade.

Pugna pela condenação do embargado à penalidade de litigância de má-fé.

Em contrarrazões,
o apelado refuta as preliminares suscitadas. No mérito, indica que o
ex
sócio da apelante atestou toda a origem da negociação
. Aduz não existir irregularid
ad
e no recebimento de cheques endossados pela BM alimentos. Diz que as cártulas a ele nominadas foram recebidas
por endosso em bra
n
co, da própria empresa BM alimentos.

Alega
a
impossibilidade
de se discutir a causa debendi no contexto dos títulos de crédito, em respeito aos princípios da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa porque o juízo de origem não se manifestou sobre o seu pedido de apresentação, pelo apelado, das comprovações dos serviços que lastrearam os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos, com base no artigo 373, II, do CPC.

Ao opor os Embargos à Execução a
apelante arguiu que os títulos executivos (cheques endossados pela empresa BM Alimentos) não possuem vínculo com a empresa embargante, pois não houve prestação de serviços ou relação comercial entre ela e a empresa endossante ou com o exequente. Sustentou ainda que o ex-sócio administrador Silvio Célio Magri teria praticado ilícitos, como desvio de valores e falsificações, além de não possuir mais poderes para administrar a sociedade no momento da emissão de vários cheques.

Citou ainda a existência da Ação de Dissolução
de

S
ociedade nº
1000391-04.2022.8.11.0092
em desfavor do seu sócio, no qual discutem sobre as ações por ele cometidas durante
a
sua administração.

O magistrado intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, e
dentre as requeridas pela ora apelante estava o pedido para “que a parte contrária, diante das afirmações realizadas na defesa, inclusive de que o relatório acostado foi maquiado, apresente as comprovações dos serviços que lastrearam
os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos, com base no artigo 373, II do CPC
.” (sic id 282563890 - Pág.4).

Entretanto, na decisão de saneamento e organização do processo (ID 153734396), o magistrado limitou-se a deferir a produção de prova oral, sem fazer qualquer menção ao pedido de exibição de documentos requerido pela embargante, ora apelante.

Contudo, ao proferir sentença, o magistrado considerou que
a embargante não comprovou suas alegações de forma clara e objetiva, tampouco apresentou provas consistentes de que o embargado tinha conhecimento da suposta irregularidade ou participou de qualquer fraude. A mera alegação de inexistência de lastro negocial não é suficiente para afastar a exigibilidade do título, pois o cheque é um título executivo extrajudicial, dotado dos atributos da autonomia e abstração, conforme previsto na Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985). Assim, não cabe ao portador comprovar a causa subjacente da emissão, sendo necessária a demonstração de má-fé para que se possa discutir sua exigibilidade.

Embora seja verdade que o ônus da prova quanto à inexigibilidade do título recaia sobre o embargante, também é certo que, em determinadas situações, pode haver a inversão ou dinamização desse ônus, especialmente quando a prova for de difícil ou impossível produção para uma parte, mas de fácil acesso para a outra.

No caso dos autos, a existência ou não de comprovantes dos serviços que teriam justificado a emissão dos cheques constitui elemento relevante para a apreciação da controvérsia, especialmente considerando a alegação da apelante de que os cheques teriam sido emitidos sem causa debendi legítima.

O magistrado, ao julgar improcedentes os embargos sob o fundamento de que "a embargante não comprovou suas alegações de forma clara e objetiva", acabou por penalizar a parte que justamente requereu a produção de prova que poderia esclarecer a controvérsia.

E, ainda que a regra seja a não discussão da causa debendi, a jurisprudência do STJ
admite que em se tratando de títulos
cambiais
que não circularam,
a possibilidade,
diante do contexto da lide,
é possível determiná-la.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. ENTREGA DE MERCADORIAS. COMPRADOR. PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO AO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. REEXAME. MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na cobrança de título de crédito causal ou
na
de título não causal que não circulou - na qual persiste a possibilidade de questionamento da causa debendi - , é possível ao juiz atribuir ao vendedor ou fornecedor o ônus da prova de que as mercadorias foram entregues ou de que os serviços foram prestados, que é perfeitamente viável, notadamente quando a imposição desse ônus ao comprador exigir a produção de prova negativa, o que é avaliado segundo as peculiaridades de cada hipótese concreta em conclusões cuja revisão é inviabilizada no âmbito do recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não é possível impor à compradora a prova de fato
negativo, ou seja, de que não recebeu as mercadorias, cuja revisão é inviável, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.368.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CHEQUE. NÃO CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. De fato, "o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando,
pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a causa debendi" (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).

2.1. Na hipótese dos autos, o colegiado local diante do quadro fático, consignou que o cheque não circulou, de modo que ainda está atrelado à relação jurídica subjacente, podendo, portanto, ser discutida a relação causa em razão da ausência de autonomia e abstração. Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão recorrido, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, consignou que não há provas nos autos capazes de demonstrar que o cheque estaria atrelado a negócio subjacente, de modo a faltar a exequibilidade necessária ao título, devendo, portanto, ser extinta a execução, e para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.932/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Da análise da Execução de Título Extrajudicial
nº1000492-41.2022.8.11.0092
, verifica-se que as cártulas de nº 859997, 860011,
860000, 245273 e 859380
(id 90049764)
foram emitidas diretamente ao ora apelado. Confira-se um exemplo:

Portanto, ao contrário do que diz o apelado, não se tratou de endosso em branco,
o qual
ocorre quando o endossante opôs a sua assinatura no verso do título, sem indicar o seu destinatário, e n
o caso das cártulas, consta o nome do próprio exequente como o recebedor originário do cheque.

Logo, não possui validade o suposto endosso realizado pela BM no verso desses títulos, pois na cadeia de endossos, ela não constava como a titular do crédito antes do exequente.

Assim, com relação a essas cártulas, é possível a discussão da causa debendi, diante de todo o contexto narrado nos autos quanto à suposta emissão pelo
ex
sócio de cheques sem que serviços tenham sido prestados
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte postula pela produção de determinada prova, tem seu pedido indeferido (ou ignorado) pelo magistrado, e posteriormente tem seu pleito julgado improcedente com base na ausência dessa mesma prova.

Verifica-se, portanto, que ocorreu efetivo cerceamento do direito de defesa da apelante, em violação ao art. 369 do Código de Processo Civil e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

DA PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA

A apelante alega ainda que a
sentença
não
analisou a arguição de
a ausência de poderes do ex-sócio Silvio Magri para a emissão dos cheques após seu afastamento da administração da sociedade.

A
apelante sustentou, desde a petição inicial e ao longo de todo o processo, que os cheques de números 245273, 859360, 869954, 869955, 860032, 860036, 860034, 860035 e 860037 foram emitidos quando o Sr. Silvio Magri já não detinha mais poderes de administração da sociedade, conforme alteração contratual registrada que transferiu a administração exclusivamente ao Sr. Moacir.

No entanto,
essa matéria não foi analisada na sentença proferida, sendo ela portanto,
citra petita,
pois
deixou de apreciar um dos pedidos/fundamentos relevantes formulados pela parte, em violação ao art. 141 do CPC, segundo o qual "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes", e ao art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma, que estabelece como requisito da decisão judicial o enfrentamento de "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e de sentença citra petita, anulando a sentença para que nova seja proferida após a produção da prova requerida pela apelante,
consistente na apresentação, pelo apelado, das comprovações dos serviços que lastrearam os pagamentos dos cheques que lhe foram diretamente emitidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025